Tribunal: TJMT
Processo: 1024950-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024950-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0554-19 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (EMBARGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento n° 1024950-10.2022.8.11.0000, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto: a) à equiparação da apólice de seguro a depósito em dinheiro (óbice à inclusão ao SERASA e ao CADIN) e b) à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas (id. 163380680).

Contrarrazões apresentadas (id. 164247652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento n° 1024950-10.2022.8.11.0000, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado foi omisso quanto à equiparação da apólice de seguro a depósito em dinheiro (óbice à inclusão ao SERASA e ao CADIN), bem como quanto à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que as pretensões não merecem prosperar.

Isso porque, restou consignado no corpo do voto que o “
oferecimento de seguro garantia não se presta impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, consoante jurisprudência deste Sodalício
” (id. 162042164).

Nesse sentido: (N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Desse modo, demonstrado que o desprovimento do recurso quanto à não inclusão da parte embargante nos órgãos de proteção ao crédito encontra-se devidamente fundamentado.

Com efeito, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado. Entretanto, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023